Tribunal: TJMT
Processo: 0034844-52.2007.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034844-52.2007.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIANE SIQUEIRA BARROZO ROGERI - CPF: 831.048.441-00 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MARIO EDUARDO MARQUARDT - CPF: 569.857.541-04 (ADVOGADO), ANGELINA LUCIA DE BONA - CPF: 813.202.991-72 (APELADO), LUCIANA DE BONA TSCHOPE - CPF: 818.041.641-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0034844-52.2007.8.11.0000

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ORDINÁRIA DE EXIGIBILIDADE E AUTOAPLICABILIDADE DAS NORMAS AO PLANO DE SAÚDE E DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
– JULGAMENTO DO RE 948.634, TEMA 123/STF - REPERCUSSÃO GERAL - APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO - PLANOS DE SAÚDE - LEI 9.656/1998 - NÃO APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão proferida no acórdão do apelo contraria recente entendimento do STF, proferido em sede de recurso repetitivo, com repercussão geral, sobre o tema 123, no que diz respeito à inaplicabilidade do CDC e da Lei
n.º 9656/98 a contratos celebrados antes de sua vigência
.

Desse modo, necessário negar provimento ao apelo e manter a sentença proferida em conformidade com o entendimento posto no
RE 948.634, sobre o Tema 123/STF da repercussão geral
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0034844-52.2007.8.11.0000

APELANTE: ANGELINA LUCIA DE BONA
.

APELADO:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Processo na origem n.º 0034844-52.2007.8.11.0000

Comarca de Sorriso
.

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta por
ANGELINA LUCIA DE BONA
, cujo acordão, à unanimidade, proveu o recurso e reformou a sentença para julgar procedente a ação, ao fundamento de que seriam aplicáveis ao contrato da autora o disposto no CDC e na Lei 9656/98, apesar de ter sido celebrado em momento anterior à sua entrada em vigor.

O acórdão proferido no Apelo ficou assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PLANO DE SAÚDE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CONTRATO CELEBRADO ANTES DA EDIÇÃO DO CDC – ADMISSIBILIDADE – CONTRATOS DE EXECUÇÃO CONTINUADA – LIMITE TEMPORAL DE INTERNAÇÃO – CLÁUSULA ABUSIVA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 35-E, INCISO IV, DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.177-44/01/2001 – RECURSO PROVIDO.

Aplicam-se aos contratos de plano de saúde, instrumentos de execução continuada, as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

É abusiva a cláusula que limita no tempo a internação do segurado, sendo vedada a interrupção de sua internação hospitalar, segundo estipula o art. 35*E, inciso IV, , da Medida Provisória Nº 2.177-44/01/2001.”

Contra o mencionado acórdão, a apelada interpôs o Recurso Especial e Extraordinário (ID 111668990 - Pág. 30 e ID 111668990 - Pág. 43 - respectivamente), nos quais defendeu, em síntese, a inaplicabilidade do CDC e da Lei nº 9.656/98 a contrato firmado em data anterior à sua vigência.

O processo foi sobrestado, conforme determinação do STF, até que fosse julgado o RE nº 578.801, posteriormente substituído pelo RE 948.634 (Tema 123/STF), a ser analisado por meio da sistemática de repercussão geral (ID 111668990 - Pág. 108).

Em decisão proferida pela Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça, vieram os autos para eventual juízo de retratação, nos termos previstos pelo art. 1.030, II, do CPC (ID 127777653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0034844-52.2007.8.11.0000

VOTO

Apelação Cível interposta por
ANGELINA LUCIA DE BONA
, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos e cujo acordão, à unanimidade, proveu o recurso e reformou a sentença para julgar procedente a ação, ao fundamento de que seriam aplicáveis ao contrato da autora o disposto no CDC e na Lei 9656/98, apesar de ter sido celebrado em momento anterior à sua entrada em vigor

A controvérsia em exame está em saber se é o caso de exercer o
juízo de retratação
, a fim de reformar o acórdão recorrido, que deu provimento ao apelo e reformou a sentença.

O STF, em recente decisão proferida nos
RE nº 578.801, posteriormente substituído pelo RE 948.634, apreciando o Tema 123/STF da repercussão geral, concluiu que “
as disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados
”.
(grifei)

Naquele RE, a Corte Superior firmou a seguinte tese contida na ementa que se transcreve:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA.

I - A blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos.

II - Os efeitos decorrentes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 em relação a fatos passados, presentes, futuros e pendentes pode variar, de acordo com os diferentes graus da retroatividade das leis, admitida pela doutrina e jurisprudência em casos particulares.

III - Dentro do campo da aplicação da lei civil no tempo é que surge a regulamentação do setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção estatal no domínio econômico, implementada pela Lei 9.656/1998, a gerar reflexos no campo da aplicação da lei civil no tempo.

IV - A expansão da assistência privada à saúde, paralelamente à sua universalização, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende aos ditames da livre iniciativa e da proteção ao consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional.

V - Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua celebração.

VI - Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais que as vinculam e que servirão para a interpretação das cláusulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio pacta sunt servanda.

VII - A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração, a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes.

VIII - As relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada a autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança jurídica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam.

IX - A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998, como aqueles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao preceito pétreo estampado no art. 5º, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da defesa do consumidor, pois todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF.

X –
Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade
.

XI - Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4º do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora.

XII – Em suma:
As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.

XIII - Recurso extraordinário a que se dá provimento. (STF - RE: 948634 RS, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 20/10/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/11/2020)
. (grifei)

Desse modo, como a ação ordinária de exigibilidade e autoaplicabilidade das normas ao plano de saúde e de nulidade de cláusulas contratuais proposta na origem tem como objeto o recebimento da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da Lei 9.656/98 ao contrato de plano de saúde da autora, celebrado antes de sua entrada em vigor e a abusividade da cláusula contratual que limita o tempo de internação em UTI e o número de sessões de fisioterapia e tomografia computadorizada
.

Nesse passo, imprescindível a retratação da decisão proferida por essa Câmara, sob a relatoria do Dr MARCELO SOUZA DE BARROS
(ID 111668988 - Pág. 244), no sentido de atualizar o entendimento nos termos do que foi julgado e decidido no
RE 948.634, sobre o Tema 123/STF da repercussão geral
.

Importante ressaltar que a apelante ANGELINA DE BONA (65 anos) é beneficiária do plano de saúde, cuja titular é sua filha NEUZA DE BONA, e foi celebrado em 02.10.1990. Em 2004, foi diagnosticada com um coágulo no cérebro, necessitando de cirurgia para a sua remoção e após teria que ser internada em UTI.

Diante da recusa da operadora em custear a internação em UTI por tempo ilimitado, propôs a presente ação.

A sentença julgou improcedente o pedido de internação sem limite de tempo e a realização de fisioterapia ilimitada, ao fundamento de que a ultratividade legal prevista no artigo 35-E, da Lei n.º 9656/98 não era aplicada a contratos celebrados antes de sua vigência.

Correta, portanto, a sentença, porque as disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime,
sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.

Desse modo, em atenção ao que foi decidido no
RE
948.634, sobre o Tema 123/STF da repercussão geral
,
a sentença deve ser mantida em relação à apelante ANGELINA DE BONA, de modo que o apelo por ela interposto não comporta provimento.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO ao APELO, para manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022